Tribunal: TJPA
Processo: 0057986-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057986-95.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARCIA ELENA LOBATO TELES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. SUSCITAÇÃO DE QUE O PLEITO DO AUTOR IMPLICARIA EM AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA, FALTA DE REGULAMENTAÇÃO, ALÉM DE SE MOSTRAR INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno nos embargos de declaração na apelação cível

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (id. 30577334) mediante a qual neguei provimento à apelação cível, tendo sido a ementa do julgado lavrada nos seguintes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4.

Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha, colhendo-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. Min. Felix Fischer.

5.

Embargos de declaração desprovidos.”

Em suas razões (id. 4575278), o agravante sustenta a prescrição do fundo do direito e a aplicação ao caso concreto do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que entende violado.

Alega contrariedade à regra do ônus da prova, em razão da ausência de comprovação dos requisitos mínimos previsto no art. 373, I, do CPC, o que leva à improcedência do pedido de progressão funcional.

Argui que a norma municipal sobre a matéria, progressão funcional, depende de regulamentação, o que no caso implica em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, nos termos dos arts. 2º, III, e 60, § 4º, da CF.

Aduz a inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei Municipal n.º 7.507/1991.

Requer o provimento do recurso nos termos da exposição.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id. 5036830.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração, alegando a prescrição do fundo do direito; ausência de prova mínima; inexistência de regulamentação do direito pretendido pela agravada e a inconstitucionalidade da norma que aponta.

Quanto à
prescrição
,
maior sorte não há ao recorrente, considerando-se que, primeiro, a hipótese implica prestação de trato sucessivo, já que a questão sob exame se prolonga no tempo, sem solução de continuidade ou mesmo implica em prestações periódicas ou reiteradas e segundo porque a decisão agravada está em conformidade com o Tema 553 do STJ, firmado no Resp 1251993/PR, segundo o qual “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto no Decreto 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002”, de modo dizendo respeito a questão discutida à prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos (
AgRg no AREsp 560.056/DF).

Diante disso,
deve ser rejeitado o argumento em contrário defendido pelo recorrente.

No que tange à
ausência de regulamentação da pretensão agravada
, entendo que também o tema foi devidamente enfrentado e fundamentado nas Leis Municipais
nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
, não havendo falar em ausência de regulamentação específica.

No que tange à arguição da
ausência de prova mínima
,
ausência de regulamentação da pretensão agravada e de inconstitucionalidade incidental
, não conheço desses temas, uma vez que não foram objeto de exame na decisão recorrida, de forma que, por esse prisma, trata-se de inovação recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2021